Tribunal: TJES
Processo: 5004052-50.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004052-50.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: HEBERTON PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5004052-50.2022.8.08.0012

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A

Recorrido: HEBERTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTOR RELATA QUE DIA 19/12/2019 ESTEVE NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, ONDE EM CONVERSA COM O GERENTE LHE FOI OFERECIDO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. QUE SERIAM EFETIVADAS 05 (CINCO) APLICAÇÕES NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) CADA. O AUTOR AUTORIZOU O BANCO A FAZER A TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DOS R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OPERAÇÃO NÃO FOI CONCLUÍDA, SENDO O VALOR DEBITADO E CREDITADO NOVAMENTE NA CONTA DO RECORRIDO. QUESTIONOU O GERENTE DO BANCO SOBRE O RECEBIMENTO DA FATURA NO DIA 12/01/2020, RECEBENDO A RESPOSTA DE QUE HOUVE ERRO POR PARTE DO FUNCIONÁRIO. OCORRE QUE SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR, A REQUERIDA RETIROU DE SUA CONTA CORRENTE O VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), E CONTINUOU A COBRAR OS JUROS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE CONDENOU O RECORRIDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR DEBITADO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)